Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720077-08.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS COSME PEREIRA DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXCESSO EM ABORDAGEM POLICIAL NÃO EVIDENCIADO (CPC, Art. 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende compensação por danos materiais e morais decorrentes de suposto abuso/excesso praticado em abordagem realizada por agente da Polícia Civil. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o agente policial o empurrou contra o muro “chapiscado”, circunstância que causou lesões em seu rosto; (ii) as fotografias, o Laudo de Exame de Corpo e Delito, o prontuário médico e o depoimento da testemunha, constante no termo de declaração lavrado pela delegacia, são suficientes para comprovar o alegado. III. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/88, Art. 37, §6o). IV. No presente caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art; 373, I), na medida em que as provas produzidas pelo requerente não conferem o valor probatório pretendido, porquanto não evidenciam qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta do agente de polícia e o dano apresentado, e, por consequência, o dever de indenizar. V. Nesse contexto, conforme consignado no termo de depoimento – Corregedoria Geral de Polícia (ID. 12061689), verifica-se que apesar de a testemunha (presente no momento da abordagem policial) informar que “o Policial Civil, de fato, empurrou o rosto do requerente contra a parede”; afirma, também, que o requerente: (i) “foi o único no local dos fatos que não obedeceu ao comando policial e que apresentou embaraços à abordagem policial; (ii) se encontrava visivelmente embriagado no momento; (iii) “caiu no chão e o depoente percebeu que ele apresentou de forma imediata uma lesão no rosto, que sangrava". VI. Desse modo, como bem pontuado na sentença, “não há como configurar o excesso da abordagem policial, uma vez que o requerente estava embriagado e resistiu aos comandos da polícia, tampouco resta demonstrado o nexo causal entre a abordagem física (empurrão em direção à parede) e as lesões leves sofridas pelo autor em seu rosto, porquanto a testemunha ouvida junto à Corregedoria da Polícia Civil relatou que estas decorreram da queda do autor no chão”. VII. Portanto, não há de se falar em conduta ilícita que configure responsabilidade civil do Estado, dado que o agente público teria agido nos limites legais de sua função (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, Acórdão 1162717, DJE: 9/4/2019; 5a Turma Cível, Acórdão 992224, DJE: 13/2/2017; 1a Turma Recursal Acórdão 1117985, DJE: 24/8/2018). VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 12 de Novembro de 2019 Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Relator O recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por se tratar de "decisão teratológica", além da plena configuração de ato ilícito contra os atributos da personalidade, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil. Argumenta a existência de repercussão. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não pode prosseguir, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 739.382/RJ (Tema 657), concluiu que “não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. Ausência de repercussão geral da questão suscitada.” (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 3/6/2013). Sendo assim, uma vez que a tese recursal gravita em torno de questões infraconstitucionais e sem o reconhecimento de sua repercussão geral, é de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 5 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal